Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ADVOGADO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, está o respeito ao Princípio da Dialeticidade, o qual orienta que a insurgência recursal somente ganha lastro mediante razões capazes de justificar a discordância em relação aos motivos expostos na decisão combatida; e mediante impugnação específica de tais motivos. 1.1. In casu, verificado que o recorrente impugna indenização a título de perda de uma chance, fixada em seu desfavor, mas a partir de razões dissociadas das expostas na sentença recorrida, não se conhece dessa parcela recursal. Preliminar de não conhecimento recursal parcialmente acolhida.
2. Ademais, o recurso também não comporta conhecimento em relação ao debate sobre a restituição de honorários contratuais arcados pela parte apelada, uma vez que tal pretensão foi julgada improcedente na origem, o que afasta o interesse recursal do recorrente (art. 932, inciso, III, CPC). O mesmo ocorre quanto ao cerceamento defesa invocado pelo recorrente, debate que ficou prejudicado em face de acordo travado pelas partes, já neste âmbito recursal (art. 932, inciso, III, CPC).
3. Quanto ao mérito recursal restante, é evidente o dano moral decorrente da conduta de patrono que levanta numerário destinado à sua cliente, sem prévia comunicação, e que, reconhecidamente, apropria-se de tais recursos como se seus fossem.
4. Tal privação lesa direitos personalíssimos da cliente, tais como sua dignidade, os quais são irrenunciáveis e indisponíveis. Inteligência do art. 11 do Código Civil. 4.1. Configurada a prática danosa do advogado contratado, cabível a indenização a título de danos morais na forma posta em sentença, a qual deve ser mantida.
5. Preliminar de não conhecimento recursal acolhida em parte. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.